Tribunal: TJDFT
Processo: 0747663-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747663-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS 15963528763 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (proc. 0708206-89.2020.8.07.0001), tendo como executado LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta de bens do executado via CCS BACEN e envio de ofício ao INSS (ID 212065469): “INDEFIRO o requerimento de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto a ordem de pesquisa e bloqueio de valores realizados pelo sistema SISBAJUD abrange saldos existentes em contas correntes, investimentos em renda fixa e variável, poupança, assim como depósitos a prazo, aplicações financeiras e demais ativos sob administração e/ou custódia da instituição financeira participante, não havendo motivos para sua renovação. INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao INSS (Ministério da Previdência Social), à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto, “ex vi” do artigo 833, IV do CPC, eventuais quantias recebidas pelo executado a título de salário ou benefício social são impenhoráveis. Lado outro, DEFIRO o requerimento de pesquisa de eventual patrimônio do executado LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS, CNPJ no 35.787.678/0001-40/CPF no 159.635.287-63, na base de dados do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Manifeste-se o exequente acerca dos relatórios que seguem, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 213340591): “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão de id. 212065469, que indeferiu os pedidos de consulta ao Sistema CCS do Banco Central do Brasil e de expedição de ofício ao INSS e deferiu a consulta ao Sistema SNIPER. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, posto que teria deixado de observar que a consulta ao Sistema CCS seria útil para identificar eventual utilização, pelo devedor, de contas bancárias de terceiros, e que a impenhorabilidade de eventuais proventos de aposentadoria daquela parte seria relativa. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 213658289. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 213658289 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão “deferindo-se a consulta do nome do Agravado via CCS-BACEN e a expedição de ofício ao INSS”. Segundo o recorrente, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a possibilidade da utilização da consulta ao CCS BACEN em âmbito cível, porquanto tal medida permite subsídio à eventual constrição, auxiliando o interessado na busca de bens capazes de satisfazer o seu crédito. Defende a possibilidade de expedição de ofício ao INSS pois o STJ, no julgamento do AREsp 1.874.222/DF, fixou tese jurídica estabelecendo, em caráter excepcional, a possibilidade de relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, se preservado valor suficiente para assegurar subsistência digna para ele e sua família. (ID 65975745). É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 65975746). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator